Tribunal: CARF
Processo: 10855.723415/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723415/2013-81
ACÓRDÃO
2001-007.539 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALAN MAIC DE LIMA LOUREIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2001-007.538, de 28 de novembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10855.723416/2013-25, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.539 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723415/2013-81
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-050.988 - 3a TURMA DA
DRJ/SDR.
Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 5.029,60, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
O contribuinte foi regularmente intimado para comprovar as deduções pleiteadas,
mas não atendeu à intimação. Em decorrência foram apuradas as infrações,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$3.971,76;
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$26.040,00.
Cientificado do lançamento em 20/08/2013, o contribuinte apresentou
impugnação em 17/09/2013, alegando que as despesas médicas glosadas
referem-se a despesas dele próprio e a pensão alimentícia judicial foi paga em
decorrência de decisão judicial. Anexa documentos de fls. 4/9.
O Despacho Decisório de fls. 29/31, analisou as provas apresentadas pelo
contribuinte e revisou a notificação de lançamento reduzindo o imposto
suplementar a pagar para R$4.079,30, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, tendo em vista que:
- o contribuinte comprovou o total da dedução com despesas médicas;
- com relação à pensão alimentícia judicial o contribuinte anexou o Termo de
Mediação em Ação de Alimentos, em face de Enrico Pinto Loureiro. Nesta ação,
datada de 15/06/2007, ficou estabelecido o pagamento de quatro salários
mínimos mensais ao requerente. Entretanto, o contribuinte não juntou os
comprovantes de pagamento desta pensão alimentícia, apesar de regularmente
intimado para fazê-lo (fl.24), impossibilitando a conferência dos valores lançados.
Mantida a glosa.
Cientificado do Despacho Decisório o contribuinte não se manifestou.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.539 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723415/2013-81
3
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Os documentos apresentados com a impugnação comprovam apenas os valores já
acatados pelo Despacho Decisório que revisou a notificação de lançamento.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo o
imposto apurado na revisão de ofício e correspondentes acréscimos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que solicita o cancelamento do débito alegando
que se trata de pensão alimentícia paga ao menor Enrico Pinto Loureiro representado por Camila
Maria Pereira Pinto. Juntou Termo de Mediação e carta precatória.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede
de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ,
cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no
Acórdão recorrido, conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente
acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114:
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.539 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723415/2013-81
4
O contribuinte foi intimado (fls. 21) a apresentar a sentença judicial e os
comprovantes de pagamentos relacionados à pensão alimentícia no valor de R$
24.300,00.
Por não ter respondido à fiscalização, foi autuado através de Notificação de
Lançamento com glosa desta dedução.
Em sua impugnação anexou Termo de Mediação em Ação de Alimentos, Autos no
404/07, do Juízo de Direito da 2a Vara da Família de Jundiaí, em face de Enrico
Pinto Loureiro.
Nesta ação, datada de 15 de junho de 2007, ficou estabelecido o pagamento de
quatro salários-mínimos mensais ao requerente.
Não obstante, o contribuinte não juntou os comprovantes de pagamento desta
pensão alimentícia, apesar de regularmente intimado, impossibilitando a
conferência dos valores lançados.
No recurso voluntário o contribuinte juntou termo de mediação e carta
precatória, mas não apresentou comprovante de pagamento da pensão. Como
não ficou comprovado o pagamento da pensão a glosa deve ser mantida.
Em relação a dedução de despesas médicas o contribuinte foi intimado a
apresentar os comprovantes de pagamento relacionados às suas despesas
médicas no valor de R$ 1.865,88.
Por não ter respondido à fiscalização, foi autuado através de Notificação de
Lançamento com glosa desta dedução.
Em sua impugnação alegou que o valor referia-se a despesas médicas do próprio
contribuinte, porém não juntou nenhum documento comprobatório.
O sujeito passivo não se manifestou no recurso voluntário e não apresentou
nenhum documento comprovando a despesa, logo a glosa deve ser mantida.
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.539 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723415/2013-81
5

Fl. 67
DF CARF MF
Original